Tribunal: STF
Processo: HC 221069
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRA DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 775.472/MS. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 243 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 2º, c/c § 4º, incs. I e V, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa transnacional com participação de criança ou adolescente). Na sentença condenatória, o Juízo a quo ratificou a prisão preventiva. 



    3. Após embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, o Juízo de primeiro grau retificou a sentença para corrigir a condenação do paciente à pena de 5 anos, 6 meses e 10 dias, também em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 243 dias-multa.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ser desproporcional e incompatível a manutenção da custódia, tendo em vista que foi estabelecido o regime semiaberto. Frisam condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e ocupação lícita. 



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual da Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Ocorre que as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao indeferir liminarmente o habeas corpus, não reconheceu constrangimento ilegal nos fundamentos para decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, ao lhe ser negado direito de recorrer em liberdade. Diante da dúvida quanto regime fixado na sentença, esclarecido ser o semiaberto após julgamento de embargos de declaração (e-doc. 9), determinou, ainda, que “o Juízo impetrado deverá adequá-la ao modo de cumprimento do regime efetivamente fixado (fechado ou semiaberto), quando do cumprimento do mandado de prisão, vez que consta que o paciente ainda está foragido.” (e-doc. 10, p. 6, grifos nossos).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de outubro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator